Tribunal: TJDFT
Processo: 0718827-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O HORÁRIO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, notadamente pela palavra da vítima e pelas declarações testemunhais, aliadas ao auto de apresentação e apreensão e ao termo de restituição à vítima do bem apreendido em poder do réu.
2. A palavra da vítima e da testemunha policial comprovam que o delito praticado pelo réu ocorreu no período de repouso noturno, momento em que há menor vigilância no local, aumentando as chances de sucesso na empreitada criminosa, fazendo incidir a causa de aumento de pena prevista no § 1o do artigo 155 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.